Tribunal: TJBA
Processo: 0786607-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0786607-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CHAVES CURSOS DE IDIOMAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO TEMA 314 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal, em razão da inércia da parte exequente, devidamente intimada para promover o andamento do feito após tentativa frustrada de citação da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, por abandono da causa, é cabível diante da inércia da Fazenda Pública, regularmente intimada por meio eletrônico, conforme previsto na legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, realizada nos moldes do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, e art. 183, §1º, do CPC, equivale à intimação pessoal, sendo válida e suficiente para a prática dos atos processuais.

4.
A ausência de impulso processual pelo Município de Salvador, mesmo após intimação pessoal eletrônica para providenciar diligências necessárias à citação da parte executada, configura abandono da causa.

5.
Conforme o Tema 314 do STJ, a inércia da Fazenda Pública, devidamente intimada, enseja a extinção da execução fiscal ex officio, independentemente de provocação da parte adversa, afastando-se a incidência do Enunciado 240 da Súmula do STJ.

6.
A jurisprudência reconhece que, nos processos eletrônicos, a intimação da Fazenda Pública via portal eletrônico supre a exigência de intimação pessoal, sendo cabível a extinção do processo quando caracterizada a inércia do ente público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, §1º, e 485, I
V
; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 314 (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2009, DJe 12.11.2009); TJ-MG, AC 10000220807275001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 21.06.2022, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0786607-98.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelante,
Município de
Salvador

e, como Apelado,
Chaves Cursos de Idioma
s Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07